Tribunal: TJMT
Processo: 1001155-40.2021.8.11.0022
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001155-40.2021.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEILTON VICTORINO FELICIANO - CPF: 878.426.451-91 (RECORRIDO), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (
ART. 5º, LV, CF
). PRECEDENTE VINCULANTE (
ART. 927, III, CPC
) - TEMA 138/STF (
RE 594.296
). JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1-
“
A administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados. Entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa (RE 594.296-RG Tema 138)”
. (
STF - AgR ARE: 1242163 MT
).

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 187264161, na reclamação nº
1001155-40.2021.8.11.0022,
do JEC de Pedra Preta, que julgou procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é (são):
- legalidade do ato administrativo; - ausência de dano moral e material; - dos juros e da correção monetária aplicação da EC nº 113/2021.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recursos (s).

- da necessidade de prévio processo administrativo.

O Município Recorrente rescindiu o contrato 30/2018 de forma unilateral, em razão de supostos descumprimentos contratuais, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, de forma que, nesse ponto e em relação aos danos reconhecidos, a sentença não merece reparos.

Com efeito, o caso em análise atrai o entendimento firmado em repercussão geral pelo STF, no julgamento do RE 594296, Tema 138
:
“Anulação de ato administrativo pela Administração, com reflexo em interesses individuais, sem instauração de procedimento administrativo”
.

Nesse sentido:

“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CUJA FORMALIZAÇÃO TENHA REPERCUTIDO NO CAMPO DE INTERESSES INDIVIDUAIS. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SOB O RITO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E COM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
(STF – TP – RE 594296 RG – rel. Ministro MENEZES DIREITO – j. 13/11/2009).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO
. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA
. OBSERVÂNCIA. 1. A Constituição Federal assegura aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla
defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes. 2. Processo
Administrativo
, precedido de sindicância, em que foi assegurado ao servidor o exercício da ampla
defesa
e do contraditório. Nulidade. Inexistência. Agravo regimental não provido.”
(STF – 2ª T – RE 337560 AgR – rel. Ministro MAURÍCIO CORRÊA – j. 17/9/2002).

Portanto, é necessário que haja prévia instauração de procedimento administrativo, com garantia do contraditório e ampla defesa, sempre que a Administração, ao exercer seu poder de autotutela, anule atos administrativos que afetem os interesses do administrado.

- dos juros e correção monetária.

A sentença recorrida, assim fixou
:

“...

b) reconhecer indevida a multa contratual, condenando o Município ao pagamento de R$8.498,52 (oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos) a título de dano material, corrigida monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, contados citação válida; c) condenar o réu a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ); extinguindo o feito com resolução de mérito. ...
”

Contudo, necessária a correção para constar:

- no dano material
, deverá incidir juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada inadimplemento (
Temas 905/STJ e 810/STF
), ambos até 8/12/2021, aplicando-se, a partir de 9/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

- no dano moral
, sobre o valor apurado deverá incidir juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a contar dessa decisão (
Temas 905/STJ e 810/STF
), nos termos da Súmula 362/STJ, ambos até 8/12/2021, aplicando-se, a partir de 9/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO para:

a.1)
reconhecer indevida a multa contratual;
a.2)
condenar o Município:
a.2.1)
em dano material, no valor de R$ 8.498,52 (
oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos
), incidindo juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada inadimplemento (
Temas 905/STJ e 810/STF
), ambos até 8/12/2021, aplicando-se, a partir de 9/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021;
a.2.2)
a título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), incidindo juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a contar dessa decisão (
Temas 905/STJ e 810/STF
), nos termos da Súmula 362/STJ, ambos até 8/12/2021, aplicando-se, a partir de 9/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021;
b)
sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024